Tribunal: STF
Processo: MS 39309
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvinei Vasques formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada para apurar os atos de 8 de janeiro de 2023.



    Em decisão de 3 de outubro de 2023, deferi o pedido de liminar para “suspender os efeitos da deliberação, havida no âmbito da assim chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro, mediante a qual determinada a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do impetrante”.



    Esse pronunciamento foi incluído no julgamento virtual da segunda Turma para referendo, que será iniciado no dia 20 de outubro de 2023 e términará no dia 27 do mesmo mês.



    Em sequência, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito interpôs agravo, com pedido de reconsideração, sustentando, em síntese, a legalidade do ato que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do impetrante, informando que a próxima reunião da Comissão ocorrerá no dia 17 de outubro de 2023, quando será exposto o relatório final de abertura da discussão, a apresentação de voto em separado e a deliberação do relatório final, o que demanda a imediata revisão da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    2. A decisão objeto do pedido de reconsideração, afirmou, em suma, que (i) o Requerimento n. 1.045/2023 da CPMI não está devidamente fundamentado; (ii) não foram especificadas as condutas a serem apuradas mediante a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do impetrante, ou mesmo indicada a utilidade da providência; (iii) o pedido voltado ao fornecimento de listas com informações protegidas por segredo é amplo e genérico, podendo atingir terceiros que não são investigados; (iv) não há situação concreta relacionada ao impetrante que legitime a suspeita de que ele teria cometido ilícitos ligados aos eventos de 8 de janeiro último; (v) a tese segundo a qual a quebra dos sigilos do autor é necessária para a CPMI “desvelar eventuais informações imprescindíveis para a responsabilização geral dos atos” de 8 de janeiro, por ser embasada em premissa genérica e abstrata, não pode ser acatada; e (vi) não se logrou externar a conexão supostamente existente entre os dados do impetrante que se pretende reunir e a investigação em curso na CPMI.



    O implemento da liminar se deu consideradas as balizas fáticas e jurídicas delineadas quando do momento da impetração e não impede que a CPMI, inclusive neste momento, profira outra decisão de quebra de sigilos, guardadas as devidas proporções com o objeto da Comissão, indicados concretamente os fatos imputados ao impetrante e respeitado o direito fundamental à intimidade.



    A título de ilustração, reporto-me ao ocorrido no MS 38.195, que tratava da CPI da Pandemia. Naquela ocasião, de início, deferi pedido de liminar, ante a deficiência da fundamentação do ato impetrado. Posteriormente, em sede de informações, a própria autoridade coatora afirmou ter analisado e atendido novo requerimento, fundado em razões que supriam as questões suscitadas na decisão agravada (MS 38.195, eDoc 21).



    Nada obstante a ausência, naquele mandamus, de pronunciamento de minha parte acerca do segundo ato deferido pela CPI, simples observação do quadro permite concluir que, na segunda deliberação, a Comissão parece ter efetivamente justificado a pertinência do ato, o que eventualmente poderia afastar a necessidade de nova atuação do Poder Judiciário.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, ressalvando, contudo, uma vez mais, a possibilidade de nova determinação de quebra de sigilos, desde que de forma fundamentada e proporcional aos objetivos da CPMI.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente